Tribunal: TJDFT
Processo: 0732483-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. De outro lado, o valor da multa deve ter um limite, sob pena de enriquecimento sem causa quando se torna mais atrativa que a própria pretensão deduzida em juízo.
2. É possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Na hipótese, o juízo singular reduziu, de ofício, a multa por descumprimento de tutela de urgência, de R$ 850.598.26 para R$ 10.000,00. Todavia, o custo do tratamento postulado é de R$ 54.580,00, sendo este o valor da multa mais razoável no caso, por descumprimento de decisão judicial a ser paga pelo plano de saúde, em razão de sua inércia.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.